Tribunal: TJDFT
Processo: 0742942-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO COM O RECURSO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE COTA DE EMBARCAÇÕES EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. TERMO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA QUE NÃO FIGURA COMO SÓCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, e condenou os três primeiros réus a devolver ao autor a quantia de R$ 38.000,00, em razão da rescisão de contrato de compra e venda de embarcações no regime de multipropriedade. O apelante pretende que a condenação solidária imposta na r. sentença alcance a quarta ré, em relação à qual os pedidos foram julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar a possibilidade da juntada de documento novo nas razões recursais; (ii) aferir o interesse recursal quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (iii) definir se é possível condenar a quarta ré solidariamente com os demais requeridos, em razão da alegada comprovação de sua condição de sócia das empresas cuja personalidade jurídica fora desconsiderada pela sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O documento novo juntado com o recurso, fora das hipóteses do artigo 435 do Código de Processo Civil, não pode ser levado em consideração para fins de análise da pretensão recursal, tendo em vista a preclusão.
4. O fato de o recurso ser dotado de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal evidencia a falta de interesse recursal quanto ao pleito de recebimento do recurso no duplo efeito.
5. A despeito de a relação firmada entre as partes ostentar natureza consumerista, cabe ao consumidor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
6. Em que pese deferida a desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas, a condenação solidária não pode recair sobre pessoa que sequer integra (ou integrou) o quadro societário das pessoas jurídicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento: A desconsideração da personalidade jurídica não autoriza a responsabilização de pessoa em relação à qual não fora comprovada a condição de sócia das pessoas jurídicas.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CPC, arts. 373, I, e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755117, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 6/9/2023; TJDFT, Acórdão 1715043, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 13/6/2023; Acórdão 1839971, Relator JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, j. 05/04/2024.